Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700836-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULLIANE MARIA DOS SANTOS GRANGEIRO RECORRIDO: REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, a embargante opõe embargos de declaração com vistas a obter o prequestionamento do art. 5o, incisos XXXIV, alínea “b”, XXXV e LIV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. A embargante sustenta a ocorrência de ausência de fundamentação do acórdão embargado quanto à possibilidade de citação editalícia do executado. Pugna pela possibilidade da citação por edital e afirma “que a subsidiariedade no processo de execução dos Juizados Especiais não é das normas do processo cognitivo da respectiva lei especial, mas sim das normas do Código de Processo Civil”. 3. Não lhe assiste razão. 4. O acórdão no 1373544 expressamente tratou do tema e no seu item 10 destacou que prevalece o entendimento nas Turma Recursais de que é inaplicável o enunciado 37 do FONAJE, porquanto incompatível com a previsão do art. 18, § 2o da Lei n 9.099/95. 5. Ademais, a citação por edital não se amolda aos critérios da simplicidade, da celeridade e da informalidade dos Juizados Especiais. 6. Ainda, no item 11 do julgado mencionado, foram apresentadas decisões desta Terceira Turma Recursal seguindo este mesmo entendimento. 7. Portanto, não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequado e suficientemente motivado. 8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 9. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelos acórdãos questionados, inexistindo a alegada omissão. 10. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje). 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE DETERMINAÇÃO AO DIRETOR DE SECRETARIA. OMISSÃO. ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, a agravante opõe embargos de declaração com vistas a sanar omissão quanto à análise do pedido de determinação “para que o(a) chefe de secretaria (diretor de secretaria) certifique nos autos os dados da instituição financeira, como nome do banco e números da agência e da conta bancária, em que foi realizada a pesquisa que resultou negativa, quanto a ativos da agravada/executada realizada no sistema SISBAJUD (evento de ID no 78669609)”. Aponta, ainda, ausência de fundamentação do acórdão embargado quanto à possibilidade de citação editalícia do executado. Assevera que não se trata de citação no procedimento dos juizados especiais, mas sim no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que possui rito específico. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados. 3. Assiste razão à embargante quanto à inexistência de manifestação acerca do pedido de determinação ao chefe de secretaria. 4. Contudo, em que pese à solicitação da agravante, não há como determinar ao chefe de secretaria que certifique nos autos o nome do banco, agência e número da conta bancária do executado, no qual restou infrutífera a constrição do sistema SISBAJUD, haja vista o próprio sistema não informar tais dados, quando da resposta negativa. Importante ressaltar, que a tela anexada aos autos (ID no 78669609, origem) apresenta todas as informações disponibilizadas pelo sistema ao servidor da justiça. Portanto, indefiro o pedido em questão. 5. No tocante à suposta ausência de fundamentação, por ocasião do pedido de citação do sócio da executada, por via editalícia, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abordado no recurso, em especial sobre a impossibilidade de se utilizar a citação por edital no rito sumaríssimo. 6. Ressalta-se os termos dos itens 08, 09 e 10 do Acórdão impugnado: “08. Ainda que fosse autorizada a citação editalícia na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, esta opção não se mostraria legítima sem que buscasse adotar medidas para tentar localizar o endereço daquele que se pretende citar. 09. Aliás, o próprio enunciado 37 do FONAJE, citado pelo recorrente, dispõe que “Em exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil”.10 De todo modo, prevalece nas Turmas Recursais o entendimento segundo o qual é inaplicável o enunciado 37 do FONAJE, porquanto incompatível com a previsão expressa do art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95, bem como com os critérios orientadores do processo nos Juizados, os quais permeiam tanto a fase cognitiva, quanto a executiva...”. 7. Ademais, conforme já demonstrado, se a desconsideração da personalidade jurídica ocorre perante processo em curso nos juizados especiais, incabível o instituto da citação por edital que, inclusive, encontra vedação expressa no § 2o do art. 18 da Lei 9.099/95. 8. Em última análise, se a ré/embargante entende ter havido erro no julgamento à luz das provas apontadas nos autos e dos fatos por ele narrados, não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 9. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada. 10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 11. Acolhimento parcial que não enseja qualquer alteração no resultado do acórdão embargado. 12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para rejeitar o pedido do embargado. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO SÓCIO DA DEVEDORA POR EDITAL. VEDAÇÃO DA MODALIDADE DE CITAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos no 0722372-57.2019.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de citação editalícia do sócio da pessoa jurídica devedora, nos seguintes termos: “Primeiramente, indefiro o pedido para que a citação e intimação do sócio da parte devedora ocorra por edital (ID 87490084), tendo em vista a vedação legal expressa desse meio de comunicação no âmbito dos juizados especiais cíveis (artigo 18, § 2o, da Lei 9.099/95). Noutro giro, proceda-se à ordem de serviço para verificar a alteração do nome empresarial da parte devedora REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME para AUTO MEGA REPASSES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ: 26.334.643/0001-65. Não obstante, saliento que o nome empresarial é irrelevante para as medidas constritivas requeridas, sendo necessária apenas a informação correta do CNPJ da parte devedora. Ademais, trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME. A questão centra-se na incidência do art. 28, § 5o, do CDC. Da exegese do § 5o do art. 28 do CDC deflui, expressamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência da pessoa jurídica, fato este suficiente a causar "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Se por um lado é certo que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, não menos correto que a pessoa jurídica não pode ser usada para prejudicar credores. O abuso de um instituto jurídico não pode ser jamais tutelado pelo ordenamento jurídico. No caso dos autos há evidências suficientes de que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, uma vez que os atos executivos eletrônicos não lograram êxito. Outrossim, ela sequer teve a iniciativa de indicar algum bem a ser penhorado, o que evidencia que a pessoa jurídica não possui patrimônio suficiente para a satisfação do débito. Portanto, deve ser acolhida a teoria menor da desconsideração, como prevista no § 5o do art. 28, do CDC, independentemente de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa por parte do sócio e administrador indicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte credora e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME para atingir bens do sócio Anderson Brito Machado, CPF n.o 017.171.240-46. Intime-o sobre esta decisão, em até 15 dias. Vindo manifestação, intime-se a credora para resposta, em até 5 dias. No silêncio, atualize-se o débito e proceda-se às diligências necessárias à constrição.” 2. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante sustenta que a proibição da citação ficta, prevista na Lei n. 9.099/95, somente incidiria na fase de conhecimento, sendo que, no processo de execução nos Juizados Especiais Cíveis, aplicar-se-ia o CPC de forma subsidiária, por força do art. 52, caput, da Lei n 9.099/95. Cita, ainda, o enunciado n. 37 do FONAJE. Ressalta que a medida se faz necessária para que seja possível a realização de ato de constrição no patrimônio do sócio da parte executada. 3. Nesse cenário, requereu a concessão da liminar para que seja determinada a citação por edital do sócio da parte executada. No mérito, o provimento do recurso de agravo para determinar que (a) “o(a) chefe de secretaria (diretor(a) de secretaria) certifique nos autos os dados da instituição financeira, com o nome do banco e números da agência e da conta bancária, em que foi realizada a pesquisa que resultou negativa, quanto a ativos da agravada/executada realizada no sistema sisbajud (evento de id no 78669609)” e (b) “a citação editalícia do sócio da parte agravada/executada, qual seja a pessoa de anderson brito machado, brasileiro, solteiro, empresário, natural de cruz alta/rs, nascido no dia 10/10/1990, filho de lizete de fátima brito machado e de leandro machado, portador da carteira de identidade, registrada sob o no 4099380307-ssp/rs e cpf no 017.171.240-46, neste último caso confirmando em definitivo o pedido deduzido em sede de antecipação da tutela recursal requerido no item anterior.”. 4. A decisão ID 27323843 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. 5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 7. No caso, observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, a fim de que seja atingido o patrimônio de seu sócio Anderson Brito Machado, cuja citação editalícia se pretende, foi deferida apenas na decisão ora recorrida. Nesse contexto, não desponta qualquer razão para que não se busque promover a citação real do referido sócio. 8. Ainda que fosse autorizada a citação editalícia na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, esta opção não se mostraria legítima sem que buscasse adotar medidas para tentar localizar o endereço daquele que se pretende citar. 9. Aliás, o próprio enunciado 37 do FONAJE, citado pelo recorrente, dispõe que “Em exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil”. 10. De todo modo, prevalece nas Turmas Recursais o entendimento segundo o qual é inaplicável o enunciado 37 do FONAJE, porquanto incompatível com a previsão expressa do art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95, bem como com os critérios orientadores do processo nos Juizados, os quais permeiam tanto a fase cognitiva, quanto a executiva. 11. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. INCABÍVEL. PESQUISA DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS. OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c artigo 52 da Lei no. 9.099/95), e a fim de garantir o duplo grau de jurisdição em relação às decisões proferidas em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, admite-se o processamento do Agravo de Instrumento. 3. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a realização de diligências para localização de endereços, bem como indeferiu o pedido de citação por edital dos sócios da empresa executada para se manifestarem sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 4. O processo orienta-se, no âmbito dos Juizados Especiais, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é delimitada pela Lei no. 9.099/95, o que impossibilita alguns métodos de citação previstos para o procedimento comum, como a citação por edital (artigo 18, §2o, Lei no. 9099/95). Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão n.1019911, 07230053420168070016, de minha relatoria. Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. A obrigação do credor de fornecer os endereços atualizados dos sócios da empresa executada para manifestação quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), ou mediante requisição de dados cadastrais às empresas de telefonia celular, especialmente quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo credor. 6. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. 7. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a realização das diligências faltantes requeridas pelo credor (SIEL e ofícios às empresas de telefonia celular) para localização dos endereços dos sócios da empresa executada. 8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1136560, 07011452020188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra sentença (fls. 58/59) que, diante da impossibilidade de citação do executado, mesmo após realização de pesquisas através dos Sistemas BacenJud e Infoseg, indeferiu o pedido de citação editalícia e extinguiu o feito. Alega o autor a possibilidade de citação por edital, com supedâneo no enunciado 37 do FONAJE. 2. Nos termos art. 2o da Lei 9.099/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2o do art. 18 da referida lei. Precedente: Acórdão n.112938, ACJ35298, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/1999, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 05/05/1999, Pág.: 69; e Acórdão n.124819, 19990110425136ACJ, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/03/2000, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/04/2000, Pág.: 8. 3. Ausência de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados do FONAJE, os quais tratam-se de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade. Desta forma, havendo vedação à citação por edital na Lei 9.099/95 (art. 18, § 2o), não tem aplicação enunciado com entendimento diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal. [...] (Acórdão 861774, 20140111171557ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 7/4/2015, publicado no DJE: 22/4/2015. Pág.: 318) 12. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento. 13. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXIV, alínea “b”, XXXV e LIV e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Argumenta que o acórdão vergastado violou o devido processo legal e o acesso à justiça ao indeferir o pedido de citação/intimação editalícia do sócio da parte agravada e negar a obtenção da certidão solicitada pelo agravante, ora recorrente. Afirma que o princípio da celeridade dos Juizados Especiais não pode ser invocado para impedir a satisfação no processo de execução. Aponta, ainda, pela nulidade do acórdão objurgado, por ausência de fundamentação. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Da análise dos documentos acostados ao recurso (ID 35146983), defiro o pedido de concessão da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, em sede de agravo de instrumento, com base na legislação infraconstitucional, pelo indeferimento da antecipação de tutela e pela regularidade da decisão que: indeferiu a citação editalícia do sócio Anderson Brita Machado; e negou pedido de certificação detalhada da pesquisa realizada no sistema SISBAJUD (inclusão de dados das instituições financeiras analisadas). Nesse contexto, constata-se que, eventual ofensa aos princípios da inafastabilidade de jurisdição, devido processo legal e razoável duração do processo seriam de forma reflexa. E, em verdade, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Normas Processuais Civis), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Nesse sentido é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA ADMINISTRADOR (LEI 6.404/76, ART. 159) OU ACIONISTAS CONTROLADORES (APLICAÇÃO ANALÓGICA): AÇÃO SOCIAL UT UNIVERSI. AÇÃO SOCIAL UT SINGULI (LEI 6.404/76, ART. 159, § 4o). DANOS CAUSADOS DIRETAMENTE À SOCIEDADE. AÇÃO INDIVIDUAL (LEI 6.404/76, ART. 159, § 7o). ILEGITIMIDADE ATIVA DE ACIONISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.02.2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 888579 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2016 PUBLIC 10-03-2016). Já no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito